Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721914-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Proc. 0703570-14.2024.8.07.0010 - id 196483657) que, em demanda de repactuação de dívidas, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que sua declaração de imposto de renda evidencia renda mensal de R$ 10.269,70, enquanto precedentes entendem indevido o benefício quando o salário líquido é superior a R$ 3.000,00, e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Reafirma, em suma, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, pois sua renda líquida é de R$ 3.704,28 e, após os descontos com parcelas de empréstimos consignados o valor disponível reduz para aproximadamente R$ 1.660,99 Requer a tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das custas e das despesas processuais, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ainda que o salário mensal líquido do agravante, referente a jan/24 a mar/24, seja em média R$ 2.981,58 (ids 193461352; 193461353; 193461354 – autos principais), já deduzidos empréstimos consignados em folha, os extratos bancários de fevereiro a abril/24 (ids 196347994; 196347993; 196347992) indicam o recebimento de diversos pix que perfazem respectivamente R$ 11.091,00, R$ 19.651,00 e R$ 7.016,00, elevando, portanto, a renda mensal líquida para valor médio superior a R$ 15.000,00. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. Além das despesas mencionadas, o agravante não demonstra outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, a contrario sensu, precedente do Tribunal: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021) O agravante, portanto, não comprovou, em princípio, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR